Tribunal: TJPA
Processo: 0848156-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848156-62.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEANE LIMA ACIOLY, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BEATRIZ CARDOSO RAMOS, M.C.R.R., M.E.R.R., A. R. M. A., ALCIMARA GOMES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da morte de ex-detento, por enforcamento, enquanto se encontrava sob custódia no Centro de Recuperação Penitenciário de Santa Izabel do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento ocorrida por suicídio dentro do estabelecimento prisional, em razão de alegada omissão no dever de vigilância e falha na prestação do serviço de custódia.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta estatal — ativa ou omissiva — e o dano ocorrido.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), firmou entendimento de que a responsabilidade do Estado por morte de detento somente se configura quando comprovada a inobservância do dever específico de proteção, não se aplicando a teoria do risco integral.

5.
No caso concreto, é incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento enquanto se encontrava em custódia do Estado, no Centro de Recuperação Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na data de 13.01.2018. Entretanto, conforme apurado nos autos, não há constatação de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento.

6. Instaurou-se inquérito policial e sindicância administrativa para apurar a causa da morte e eventuais responsabilidades, tendo, em ambas as apurações, sido constatado indícios de suicídio, bem como a ausência da participação de terceiros no evento danoso.

7. O laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, baseado nas circunstâncias verificadas no local do acidente descreve que
“tais fatos sugerem que a vítima sofreu asfixia provocada por ação mecânica (enforcamento) através de objeto constritor (pedaço de corda) praticada por si mesma.”

8. As conclusões do inquérito policial e da sindicância realizada pela Corregedoria-Geral Penitenciária foram pelo arquivamento das investigações, ante a constatação de suicídio do detento e ausência de responsabilidade dos servidores do estabelecimento prisional.

9. Diante da ausência de elementos que demonstrem falha sistêmica ou omissão inescusável do Estado, reconhece-se a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, afastando-se a responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e provida. Ação julgada improcedente.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, RE nº 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06.02.2007; STF, RE nº 1.137.670/SC, j. 2019; STF, Rcl nº 46.717/RS, j. 2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 02 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALCIMARA GOMES MORAES e OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0848156-62.2018.8.14.0301), ajuizado pelos apelados.

Na petição inicial, as Autoras aduziram, em síntese, que são genitora e filhas de Alex Acioly Rodrigues, encontrado morto na Cela 22 do Bloco 5 do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPPII, em 13/02/2018. Requereram o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à Autora do valor equivalente a R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ) (...).

Após a oposição de embargos de declaração pelas Autoras, a sentença foi integralizada com o deferimento do pedido de indenização por danos materiais na forma de pensionamento, no valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo.

Em razões de apelação, o Ente Estatal sustenta a ausência de responsabilidade civil, aduzindo a inexistência de nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o suicídio do detento, filho e genitor das Apeladas, ocorrido no interior de unidade prisional.

Suscita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a possibilidade de exclusão da responsabilidade estatal em casos de suicídio, especialmente quando não comprovada a previsibilidade do ato ou falha específica na custódia.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As apeladas apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e deferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de detendo sob a sua custódia.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e os artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se que a responsabilidade do Estado deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Diante desta ressalva é que o Apelante defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela do detento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que, apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral, de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Sr. Luiz Fux, ao dispor que "(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação".

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamento no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

"(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido."

No caso aqui examinado, é incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento enquanto se encontrava em custódia do Estado, no Centro de Recuperação Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na data de 13.01.2018. Entretanto, conforme apurado nos autos, não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento.

Após o óbito, instaurou-se inquérito policial e sindicância administrativa para apurar a causa da morte e eventuais responsabilidades, tendo em ambas as apurações sido constatado indícios de suicídio, bem como a ausência da participação de terceiros no evento danoso.

Neste sentido, o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, baseado nas circunstâncias verificadas no local do acidente descreve que
“tais fatos sugerem que a vítima sofreu asfixia provocada por ação mecânica (enforcamento) através de objeto constritor (pedaço de corda) praticada por si mesma.”

Do mesmo modo, as conclusões do inquérito policial (ID. 21887870 - Pág. 28) e da sindicância realizada pela Corregedoria-Geral Penitenciária (ID. 21887871 - Pág. 8) são pelo arquivamento das investigações, ante a constatação de suicídio do detento e ausência de responsabilidade dos servidores do estabelecimento prisional.

Tais circunstâncias, denotam a ausência de falha na prestação do dever de guarda e reforça a ausência de previsibilidade do evento trágico, que demandasse adoção de regime de vigilância diferenciada ou medidas preventivas adicionais.

De igual modo, não há comprovação da existência de condições degradantes na unidade prisional, tampouco omissão dolosa ou culposa dos servidores públicos que ali atuavam.

Portanto, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, resta afastada a responsabilidade civil objetiva do Ente Estatal, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o resultado morte. Neste sentido, destaca-se julgado deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA VIGILÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, formulado por filha de detento falecido por enforcamento dentro de cela no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, sob alegação de omissão estatal na garantia da integridade física do custodiado. Sentença entendeu não demonstrada falha na vigilância ou conduta omissiva específica apta a configurar responsabilidade civil do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o suicídio de detento, ocorrido no interior de unidade prisional, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, diante da eventual omissão no dever de proteção e da existência de nexo causal entre o fato e a custódia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 592 da Repercussão Geral (RE 841.526), a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento pressupõe a demonstração de omissão específica e da possibilidade de o Estado ter evitado o resultado danoso.

4. No caso concreto, a sindicância administrativa concluiu pela ausência de falha na vigilância dos agentes penitenciários. A morte por suicídio ocorreu de forma silenciosa, sem sinais prévios de comportamento auto lesivo.

5. Inexistente omissão estatal apta a ensejar responsabilidade, o que afasta o nexo causal e impede a adoção da teoria do risco integral, rejeitada pelo ordenamento jurídico nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de omissão específica e a efetiva possibilidade de o ente estatal impedir o resultado danoso.

2. O suicídio de detento não gera dever de indenizar quando inexistentes falhas na vigilância e indícios de comportamento que exigissem providências especiais por parte do Estado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831250-60.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025) (grifei).

Por oportuno, não se desconhece a existência de julgados proferidos em âmbito nacional — inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará — que reconhecem a responsabilidade do Poder Público, ainda nos casos de suicídio de detentos. Trata-se, inclusive, de tema amplamente debatido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841.526, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentaram a controvérsia acerca do dever estatal de zelar pela integridade física e psíquica dos custodiados.

Naquela ocasião, destacaram-se as manifestações das Ministras e Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que enfatizaram a precariedade estrutural do sistema carcerário brasileiro, marcada por práticas de tortura física e psicológica, circunstância que repercute diretamente sobre a saúde mental dos apenados.

Todavia, prevaleceu o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526, o qual, na condição de precedente com repercussão geral, deve nortear a presente decisão. Consoante fundamentação já expendida neste voto, firmou-se a orientação de que há ruptura do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, quando demonstrada a existência de causa excludente, como ocorre na hipótese ora sob análise.

Ainda, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 1.137.670/SC (2019) e a Reclamação n.º 46.717/RS (2021), reiterou tal posicionamento, reconhecendo o suicídio, quando imprevisível ou inevitável, como causa interruptiva do nexo de causalidade entre a conduta ou omissão estatal e o resultado morte.

Assim, ausente prova de falha na prestação do serviço público e demonstrado que o falecimento resultou de ato voluntário e isolado da vítima, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026